Tribunal: TJDFT
Processo: 0743815-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos, etc... Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo para manter os autos no Juízo de origem, a quem compete apreciar as questões urgentes. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator